Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO AUTOR. NOVA TRANSMISSÃO À TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido, por inexistir vício na escritura pública impugnada, considerando que o autor expressamente anuiu à permuta do imóvel e que a anulação é inviável diante da proteção conferida ao terceiro de boa-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de declarar a nulidade da escritura pública de cessão de direitos possessórios, reconhecendo a simulação, com a retificação da qualificação do cessionário.
II. Razões de decidir
3. Concedida a gratuidade de justiça antes da sentença, o impugnante deve oferecer sua impugnação consoante o art. 100 do CPC. Assim, diante de manifesta preclusão, as contrarrazões à apelação constituem via inadequada para impugnação.
4. A simulação caracteriza-se pela celebração de negócio jurídico com aparência regular, mas sem a intenção de produzir os efeitos que dele se esperam, exigindo, entre outros elementos, conluio entre as partes e intuito de enganar terceiros.
5. Na petição inicial, o apelante contou que, temendo constrição de seus bens por credores, transferiu de forma simulada o imóvel situado na Quadra 50, Lote 9, Etapa 2, Condomínio Sobradinho Novo, para seus sogros, mediante escritura pública de cessão de posse. Posteriormente, consentiu na permuta do referido bem por outro localizado na Quadra 13, Lote 18, Condomínio Serra Azul, negócio formalizado por nova escritura pública entre seus sogros e terceiro adquirente.
6. No caso, embora o primeiro negócio jurídico (compra e venda) tenha sido simulado, tal vício não contamina a segunda operação (permuta), pois esta contou com anuência expressa do apelante, não havendo divergência de vontade nem conluio para enganar terceiros, além de envolver adquirente de boa-fé. Ademais, não pode invocar nulidade quem participou da simulação com intuito ilícito contra terceiros de boa-fé, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 100; art. 342. CC, art. 113; art. 167; art. 172; art. 422.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.981.356/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22/8/2022.
TJDFT, APC 0729902-55.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 25/9/2019; APC 0702550-57.2021.8.07.0021, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 22/10/2025; APC 0741517-66.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23/07/2025.